Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714920-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS RODRIGUES DE CARVALHO, MARCUS VINICIUS ARAUJO SILVA, MOACIR AKIRA YAMAKAWA, ARAUJO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MOACIR AKIRA YAMAKAWA, MARCUS VINICIUS ARAUJO SILVA, FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS, ARAUJO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ELIAS RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por ELIAS RODRIGUES DE CARVALHO e por MOACIR AKIRA YAMAKAWA, FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS, MARCUS VINÍCIUS ARAÚJO SILVA e ARAÚJO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a sentença (ID no 55887486 / 55887498) proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília/DF que, na ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos principais e reconvencionais, condenando o autor/apelante (ELIAS) ao pagamento da multa prevista no artigo 100, parágrafo único, do CPC. O autor/apelante (ELIAS) apela da sentença, e, preliminarmente, pugna pelo restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). No caso em apreço, a sentença, acolhendo a impugnação à gratuidade de justiça, consignou que: “Com relação à impugnação à gratuidade de justiça, razão assiste aos réus/reconvintes, pois suficientemente demonstrado em sua peça de defesa que o autor/reconvindo percebia a remuneração derivada da relação jurídica em testilha por intermédio de interpostas pessoas. O autor/reconvindo, portanto, ocultou o recebimento de rendimentos diversos daqueles informados nos autos, a fazer supor, inclusive, a existência de outros congêneres, incompatíveis, por óbvio, com a gratuidade de justiça requerida. Vale dizer, o autor/reconvindo não se limita a auferir a remuneração declarada à Receita Federal (ID n. 158077164). Tanto é verdade, que o autor/reconvindo propôs outra ação em desfavor dos réus/reconvintes (processo n. 0740464-50.2023.8.07.0001 – 14a Vara Cível de Brasília), cujo valor da causa é de R$ 2.252.747,79 (dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), a tornar inconteste a percepção de rendimentos hábeis a suportar o custeio das despesas processuais. Acolho, pois, a impugnação ao pleito de gratuidade de justiça”. De fato, verifica-se que o autor/apelante não percebeu apenas os valores que declarou junto à Receita Federal (ID no 55887267 / 55887269). Na verdade, sem adentrar no mérito, mas apenas com o que é necessário para analisar o pedido de concessão da benesse ora requerida, o que se pode observar é que o autor/apelante percebia valores além dos rendimentos de seu trabalho, fruto da relação questionada por ele não só nos presentes autos, como também no bojo da Demanda no 0740464-50.2023.8.07.0001 – 14a Vara Cível de Brasília/DF. Nesse passo, mesmo que o autor/apelante argumente que está cobrando valores, seja na presente demanda, seja na ação supracitada, os quais ainda irá receber, não é esse o motivo que resultou na demonstração de que ele possui condições de arcar com as despesas processuais. Assim, demonstrado que o autor/apelante recebeu quantia além das que afirma receber, até mesmo por pessoas interpostas, não se pode compactuar que a sua declaração possui o condão de que seja a gratuidade de justiça deferida em seu favor. De mais a mais, relembro que a presunção da afirmação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo é relativa e, no presente caso, restou demonstrado que o autor recebe outros valores até pelas confissões que fez em suas manifestações neste e nos outros autos. Portanto, há elementos que evidenciam que o autor/apelante não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Assim sendo, não é caso de se deferir a gratuidade ao autor/apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça por ausência de requisito imprescindível. Fica o autor/apelante intimado para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador